Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717386-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Embargada: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 75662348). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator